Tribunal: STF
Processo: Rcl 68438
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de São Luís/MA contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região – TRT16 no Processo 0017883-55.2014.5.16.0015, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADI 2.418/DF, da ADC 16/DF e do RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.



    O reclamante relata que: 



    A parte beneficiária da decisão ora atacada propôs reclamação trabalhista, perante o TRT da 16ª Região, em face de MULTICOOPER MARANHAO COOPERATIVA DE TRABALHO, pessoa jurídica de direito privado e do Município de São Luís, buscando o pagamento de verbas rescisórias, decorrentes de contrato de trabalho firmado com a primeira reclamada. 



    No decorrer do processo de conhecimento, o ente público foi condenado de forma subsidiária em decisão que acabou por violar o art. 102, §2º da CF c/c art. 71 da Lei nº 8.666/93, diante da inobservância ao decidido na ADC nº 16 e no RExt nº 760.931. 



    Iniciada a execução, a municipalidade aponta a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, nos moldes dos arts. 102, §2º da CF, 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, lastreada na ADIn 2.418 e ADC nº 16 e no RExt nº 760.931. 



    O acórdão prolatado pela 1ª Turma do TRT/16ª Região julgou improcedente o agravo de petição, frustrando a tentativa de fazer valer as decisões vinculantes desta Corte Suprema (documento 1, p. 1).



    Prossegue afirmando que:  



    De acordo com a decisão reclamada, os embargos à execução não possuem efeitos rescisórios. Ostensiva violação à ADIn nº 2.418! O Regional não reconhece os efeitos rescisórios de embargos — violando a ADIn nº 2.418 —, além de ratificar que a responsabilidade subsidiária se deu por meio da culpa in vigilando.



    A Justiça Especializada tem, reiteradamente, rechaçado a possibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos sob o ultrapassado argumento de que há coisa julgada, em desconsideração a decisão vinculante contida na ADIn nº 2.418 



    [...]



    Impreterível consignar que a Fazenda Pública sempre pautou sua insurgência — inexigibilidade do título executivo judicial — com base na ADIn nº 2.418, a qual conferiu efeitos rescisórios aos embargos à execução, os quais, sempre foram negados pela Justiça do Trabalho. De igual modo, incisivamente argumentou-se que a coisa julgada inconstitucional (vício de inconstitucionalidade qualificado) se formou a partir do momento em que restou inobservada a autoridade do STF (art. 102, §2º da CF) no julgamento da ADC nº 16 e do RExt nº 760.931, fato este representado na inversão do ônus da prova na fiscalização do contrato e na culpa presumida (documento 1, p. 3). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    [...] a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0017883-55.2014.5.16.0015, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADIn nsº 2.418, ADC nº 16 e o RExt nº 760.931, nos moldes dos artigos 102, §2º da CF c/c 535, III, §5º do CPC (documento 1, p. 24).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação não deve ser conhecida, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 2.418/DF, a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.



    Em suma, alega que o TRT16 violou os paradigmas apontados quando, em fase de execução, não reconheceu a inexigibilidade do título executivo inconstitucional, tampouco os efeitos rescisórios dos embargos à execução opostos pelo Município de São Luís. 



    Em 7/5/2024, em sessão presencial, no julgamento da Rcls. 64.499/MA, 64.500/MA e 64.533/MA, todas da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a Primeira Turma assentou que a reclamação não é a via processual adequada para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade. Os respectivos acórdãos ainda não foram publicados.



    Naquela ocasião, registrei meu voto divergente no sentido de que, no caso, não se pretende o acolhimento de reclamação contra ato judicial transitado em julgado, mas contra decisão judicial, proferida em fase de cumprimento de sentença, ainda não transitada em julgado, a qual teria negado a aplicação do precedente vinculante fixado na ADI 2.418/DF. 



    Feita a ressalva a meu entendimento, em homenagem ao princípio da colegialidade, alinho-me à orientação da Primeira Turma. 



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/5/2024).



    Na mesma linha, cito também: Rcl 67.138/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/5/2024; Rcl 64.808/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/5/2024; Rcl 66.547 AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/5/2024.



    Note-se que a decisão do processo de conhecimento, na qual se configurou a responsabilização subsidiária da Administração Pública, transitou em julgado em 5/4/2018 e, portanto, antes do ajuizamento da presente reclamação, ocorrido somente em 22/5/2024 (Documento 7). 



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



     



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator